Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração se a parte aponta especificamente as questões sobre as quais entende ter havido omissão, de modo que a existência ou não do vício deve ser enfrentada com a análise do mérito recursal.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.

3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de Declaração rejeitados.